Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DE TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPARECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL APÓS INTIMAÇÃO PARA QUE SE MANIFESTASSE.
1. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação ou opor embargos à execução, conforme o artigo 239, §1o, do CPC.
2. No caso concreto, malgrado não ter sido citado, o Distrito Federal apresentou contestação após ter sido intimado da suspensão do processo em razão do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Após, foi novamente intimado para se manifestar acerca da referida tese.
3. A apresentação de defesa pelo réu impõe a fixação de honorários advocatícios ao vencido, por consectário lógico da sucumbência, conforme disposição do artigo 85 do CPC.
4. Apelação provida. Unânime.